Tribunal: TJSP
Processo: 2091637-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-09
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora do salário do executado – Impenhorabilidade da verba salarial, que visa assegurar a subsistência da executada e de sua família, conforme preceitua o art. 7o, inc. X, da Constituição Federal, com correspondência no art. 833, inc. IV, do CPC – Precedentes desta Colenda

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora do salário do executado – Impenhorabilidade da verba salarial, que visa assegurar a subsistência da executada e de sua família, conforme preceitua o art. 7o, inc. X, da Constituição Federal, com correspondência no art. 833, inc. IV, do CPC – Precedentes desta Colenda Câmara - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO